Tribunal: TJMT
Processo: 1017357-50.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017357-50.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 050.773.411-41 (RECORRENTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARIA REGIANE DOS SANTOS PAVARIM - CPF: 050.047.174-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA-
EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

Em razão do não provimento do recurso inominado aviado pelo município Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso- DETRAN/MT deve ser fixado honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública que assistiu a parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA REGIANE DOS SANTOS PAVARIM

Sustenta a ocorrência de omissão tendo em vista que não foram fixados honorários de sucumbência uma vez que o recurso do DETRAN/MT não foi provido.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, nota-se que o acórdão recorrido se mostrou omisso ao não fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em razão do desprovimento do recurso da parte adversa.

Acerca do tema em debate, até há pouco tempo a jurisprudência dominante no e. Tribunal de Justiça, bem como na Turma Recursal era no sentido de ser indevida a condenação dos entes públicos em honorários sucumbenciais a favor da Defensoria.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário 1140005 (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal Reconheceu a repercussão geral da matéria alhures mencionada, conforme se observa da ementa abaixo:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Logo, deve ser observada a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002), que entendeu:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”

Dessa forma, nos termos do disposto no art. 85, § § 2º e 3º, I, do CPC, condeno o Embargado em honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

Posto isso,
acolho os embargos
para suprir a omissão apontada fixando os honorários sucumbenciais nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024